Tribunal: TJSP
Processo: 0009982-62.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se prematura a concessão de benefício na execução quando o reeducando não revela méritos para a concessão da benesse pretendida. RECURSO NÃO PROVIDO.